Tribunal: TJSP
Processo: 1034888-17.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
SAÚDE. Ação civil pública. Interessada portadora de tromboembolismo venoso decorrente de tratamento quimioterápico de câncer de mama. Pretensão ao fornecimento do medicamento rivaroxabana. Insuficiência dos elementos dos autos para demonstrar a inadequação ou ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ, Tema 106). Sentença de

Ementa:
SAÚDE. Ação civil pública. Interessada portadora de tromboembolismo venoso decorrente de tratamento quimioterápico de câncer de mama. Pretensão ao fornecimento do medicamento rivaroxabana. Insuficiência dos elementos dos autos para demonstrar a inadequação ou ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ, Tema 106). Sentença de improcedência. Recurso não provido.